Tribunal: STF
Processo: HC 214564
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 734.243, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 14.03.2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 734.243, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, “notadamente por ser o paciente primário e sem antecedentes criminais”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



5. Decido.



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



8. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. No caso, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento no sentido de que a “decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. Mais especificamente, apontou a gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pelo paciente, porquanto a empreitada criminosa teria sido realizada com simulacro de arma de fogo, em período vespertino, em face de mulher, na presença de clientes e funcionários de estabelecimento comercial, ao passo que o paciente, a priori, teria tentado levar consigo a vítima no veículo roubado, não conseguindo por ter sido despistado”.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2022.



     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO    



     Relator